Tribunal: TJDFT
Processo: 0029217-41.2013.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FIANÇA DECLARADO INEXISTENTE. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR E DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159/STF. Tema 622/STJ dos recursos repetitivos.
2. De acordo com a reiterada jurisprudência, é preciso ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. No caso, há fato excepcional não impugnado (art. 341 do CPC), apto a ensejar compensação por dano moral, consistente na recusa de financiamento de veículo, devido à restrição do crédito decorrente da imputação da condição de inadimplente à parte que, não havendo informações em sentido contrário, cumpre regularmente com suas obrigações.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.